Tribunal: CARF
Processo: 11634.000286/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000286/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.894 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
CHRISTIE HENRIQUE DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/04/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
RELACIONADOS
ÀS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração ao art. 33, §§ 2o e 3o da Lei no 8.212/1991, c/c os art 233,
parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99, a não apresentação de documentos relacionados às
contribuições sociais previdenciárias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
RELACIONADOS
ÀS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE
DE SANEAMENTO DA FALTA.
A falta de exibição de documentos ou livros relacionados com as contribuições
previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91 é infração que não admite retratação
posterior após o lançamento da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000286/2010-73
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.894 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000286/2010-73

Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória – falta de apresentação de documentos relacionados com as contribuições sociais
previdenciárias.
De acordo com o relatório fiscal (e-fls. 06-09):
Em decorrência da devolução do Termo de Inicio de Procedimento Fiscal, em
09/02/2010 remetemos o referido documento via postal no endereço constante da lista
telefônica local, sob registro n° SK 171.722.446-BR de 09/02/2010 e cientificado-o em
10/02/2010. (documento em anexo).
Considerando o não comparecimento do sujeito passivo, de mandatário ou preposto,
conseqüentemente a não apresentação de documentos solicitados. Reiterei a solicitação
em 02/03/2010, lavrando o Termo de Intimação Fiscal n° 01 e remeti ao sujeito passivo,
via postal, com Aviso de Recebimento - "AR", registro n° SK 171.723.132-BR, sendo
cientificado-o em 04/03/2010.
No entanto, sujeito passivo não compareceu, nem enviou mandatário ou preposto, bem
como não interpôs qualquer esclarecimento, conseqüentemente deixou de apresentar os
documentos relativos a execução da obra, período de 01/2006 a 01/2010 e constante do
Termo de Inicio do Procedimento Fiscal e do Termo de Intimação Fiscal.
Ao deixar de exibir os livros e documentos solicitados no TIPF — Termo de Inicio de
Procedimento Fiscal e no Termo de Intimação Fiscal n. 01 o contribuinte infringiu o que
prescreve a Lei n.° 8.212, de 24.07.91, conforme previsto no art. 33, parágrafos 2° e 3°,
combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06.05.99, sendo lavrado o Auto de
Infração pelo descumprimento da obrigação acessória

Ciência da notificação: 10/04/2010 (conforme aviso de recebimento da
correspondência - e-fl.53).

Impugnação (e-fls. 54-55) na qual a contribuinte alega que a obra vem sendo
edificada aos poucos; que trata-se de obra inacabada e paralisada; que a autuação não considera a
realidade da obra; que a autuação é excessiva e causa dificuldades financeiras.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fls. 71-74) com a seguinte ementa:
Falta de Apresentação de Documentos Solicitados pelo Fisco.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.894 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000286/2010-73

Constitui infração ao art. 33, §§ 2o e 3o da Lei no 8.212/1991, c/c os arts 232 e 233,
parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048/99, a não apresentação de documentos solicitados no Termo de Início de
Procedimento Fiscal e no Termo de Intimação Fiscal no 01, ensejando a lavratura de
autuação.

Ciência do acórdão: 13/10/2014 (aviso de recebimento da correspondência e-
fl.78).

Recurso voluntário (e-fls. 81-82) apresentado em 12/11/2014, no qual a recorrente
alega que:
 Junto com a impugnação, entregou os documentos solicitados no
procedimento administrativo;
 Referente a contratos com empreitas ou sub-empreitas de obras de
construção civil e contratos de prestação de serviços celebrados com
terceiros, estes não foram fornecidos em virtude de que a construção
estava sendo realizada pelo próprio recorrente e seus familiares
 A multa é injusta porque o órgão fiscalizador possuía os documentos em
mãos e porque não houve emprego de mão de obra de terceiros.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
A ciência do acórdão foi no dia 13/10/2014 e o recurso foi apresentado em
12/11/2014, portanto tempestivamente. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

Falta de apresentação de documentos
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.894 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000286/2010-73

Sobre a matéria da autuação, o recorrente limita-se a alegar que, “em 06 de maio
de 2010, apresentou defesa escrita e embasada com os documentos”. Portanto, após o término do
procedimento fiscal.
Não há discussão, portanto, quanto ao cometimento da infração ou à
aplicabilidade da multa: o recorrente reconhece que não foram apresentados, no momento
próprio, os documentos solicitados pela fiscalização.
A infração ao art. 33, §§2o, da Lei 8.212/91 (obrigação de exibição de documentos
relacionados às contribuições sociais previdenciárias) é de consumação instantânea: vencido o
prazo consignado pela fiscalização, a infração se aperfeiçoa e se exaure definitivamente, não
admitindo retratação posterior após o lançamento da multa. Dessa forma, o argumento de
apresentação dos documentos na fase de impugnação não é suficiente para afastar a penalidade.
Em relação à injustiça da multa, alegada pelo recorrente, note-se que a exigência
decorre de previsão legal. Assim, não há espaço para aplicação da equidade.
Quanto aos demais argumentos trazidos no recurso (“que a construção estava
sendo realizada pelo próprio recorrente”; “que a obra estava sendo edificada aos poucos”; “que
não há empregados na obra”), destinam-se a contestar a obrigação principal, que não é objeto
desta lide.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.894 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000286/2010-73

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital